Tribunal: TJBA
Processo: 8128530-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128530-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

APELADO: LIDIANE SANTOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão através do qual negou-se provimento à Apelação em ação indenizatória por defeitos construtivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição quanto à aplicabilidade do prazo decadencial; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva da construtora; e (iii) saber se existe omissão ou contradição na fundamentação sobre danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o prazo decadencial aplicável, fundamentando que a pretensão indenizatória do consumidor por defeitos construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme jurisprudência do STJ, não havendo contradição.

4. Inexiste omissão quanto à ilegitimidade passiva, tendo sido a preliminar expressamente rejeitada sob o fundamento de que a responsabilidade da construtora decorre da inadequação da infraestrutura hidráulica interna do empreendimento, matéria afeta às suas obrigações.

5. O dano moral foi devidamente caracterizado, vez que a exposição dos condôminos ao fornecimento de água imprópria por período prolongado configura violação à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade.

6. As questões suscitadas configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando-se o reexame do mérito através dos embargos declaratórios, o que é inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 26, II e § 3º; CC, arts. 618, parágrafo único, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.775.931/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.909.182/SP; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128530-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante CONSTRUTORA TENDA S/A e como embargada LIDIANE SANTOS DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08